Tribunal: STF
Processo: RE 1362788
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6):



     



    “RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de reparação de danos morais. Prestação de serviço. Transporte aéreo internacional. Ausência de fornecimento de alimentação especial (kosher) previamente solicitada. Permanência em jejum compulsório por mais de sete horas. Falha na prestação do serviço caracterizada. Situação agravada por ter ocorrido tanto no voo de ida, quando no de volta. Dano moral reconhecido. Sentença de procedência. Recursos de ambas as partes. Ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada. Reconhecida a solidariedade entre a companhia aérea ré e a empresa que realizou a venda e a reserva das passagens. Empresas que atuam em claro acordo comercial. Cadeia de fornecedoras de serviço ao consumidor. Preliminar rejeitada. Alegação de prevalência de pacto internacional sobre o Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade ao caso concreto, eis que expressamente afastada pelo voto vencedor do Ministro Gilmar Mendes no julgamento do RE com repercussão geral nº 636.331/RJ, que restringiu a tarifação prevista na Convenção de Varsóvia/Montreal às indenizações por dano material, o que não é o caso. “Quantum” indenizatório elevado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), porquanto alinhado aos parâmetros comumente adotados por esta C. Câmara em casos análogos. Sentença reformada neste ponto. Honorários recursais. Art. 85, §11, do CPC. Recurso da ré não provido, recurso da autora provido. ” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 178, da Constituição Federal. Aduz-se, em síntese, que incide ao caso o Tema 210 da sistemática da repercussão geral, RE 636.331, pois “A ratio decidendi da Tese 210 do Supremo Tribunal Federal não se limitou a decidir questão unicamente sobre qual legislação a ser aplicada em caso extravio de bagagem. Sua finalidade foi definir o alcance e o sentido do disposto no artigo 178 da Constituição Federal de modo a solucionar o aparente conflito entre as normas do Código de Defesa do Consumidor e as convenções internacionais que disciplinam o transporte aéreo internacional nos casos de aparente conflito. (eDOC 8, p. 8). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na questão relativa à pretensão indenizatória por danos morais, resta irretocável o acórdão recorrido. Isso porque prevaleceu, nesta Suprema Corte, o entendimento do alcance da norma internacional tão- somente à restituição de danos materiais. Veja-se o seguinte trecho do acórdão, no RE 636.331/RJ, que deu origem ao Tema 210 da sistemática da repercussão geral: 



    “O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral.



    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração especial” do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal.



    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.” (RE 636.331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2017). 



    Observa-se, então, que o órgão julgador, em relação à indenização por danos morais, analisou a questão em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, considerando-se a distinção entre danos morais e materiais realizada no paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, não se caracterizando, no ponto, violação de texto constitucional. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1221934 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 18.08.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 655. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1305423 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 08.04.2021). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente